Tribunal: TCU
Processo: 028.172/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações prolatadas em deliberações que analisaram os indícios de irregularidade na estruturação dos dois maiores projetos locais de assentamentos (PA Celso Furtado e PA Ireno Alves dos Santos) pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná (Incra-PR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 2174/2014-TCU-Plenário , além da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 1370/2018-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 015.563/2012-0 , ao apreciar a representação sobre os indícios de irregularidade na estruturação dos dois maiores projetos locais de assentamentos (PA Celso Furtado e PA Ireno Alves dos Santos) pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná (Incra-PR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.4 e 9.8.3 do Acórdão 2174/2014-TCU-Plenário ; 9.2. assinalar o não cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.8.1, 9.8.2, 9.8.4 e 9.8.5 do Acórdão 2174/2014-TCU-Plenário , além dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1370/2018-TCU-Plenário , e, desse modo, reiterar as aludidas determinações, fixando, para tanto, o novo e improrrogável prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da notificação desta deliberação, para que a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná (Incra-PR) promova o efetivo cumprimento das aludidas determinações e apresente a plena comprovação desse cumprimento ao TCU, sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, entre outras medidas legalmente cabíveis, poderá resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná (Incra-PR), para ciência e efetivo cumprimento às determinações ora reiteradas pelo item 9.2 deste Acórdão dentro do improrrogável prazo ora fixado; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de, em novo processo de monitoramento, a unidade técnica promover o prosseguimento do monitoramento sobre o item 9.2 do presente Acórdão e, com isso, sobre todas as determinações e medidas correlatas.